Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MARCO CIVIL DA INTERNET. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES DE INTERNET. FUNDADOS INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUSTIFICATIVA MOTIVADA DA UTILIDADE DOS REGISTROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 381 do CPC, “a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

2. Avançando, nos moldes do art. 22 da Lei n. 12.695/2014 (Marco Civil da Internet), a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

3. O parágrafo único do mencionado dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o aludido requerimento “deverá conter I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros”.

4. Na espécie, o objeto da prova vindicada pela autora, ora apelante, é a elucidação de supostas fraudes levadas a efeito quando de processo eleitoral ocorrido para eleição dos membros da associação, ocorrido em 2019, por meio da pretensão de fornecimento, pela ré, ora apelada, de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet.

5. Ocorre que, a análise detida dos autos não denota informações suficientes acerca da natureza da suposta “fraude” praticada no processo eleitoral da associação autora, ora recorrente, para além das alegações genéricas deduzidas na petição inicial e no recurso de apelação, no sentido de que nomes de associados falecidos teriam sido utilizados por terceiros no procedimento de votação eletrônica.

6. Pontue-se que a parte apelante, muito embora decline suspeitas acerca da ocorrência de fraude e outras condutas supostamente criminosas no aludido processo eleitoral, não noticia pedido de abertura de inquérito policial ou de outro procedimento investigativo criminal com a finalidade de apurar a prática das alegadas irregularidades. Não se alberga, nesse ponto, a justificativa recursal de que as autoridades policiais, ou outros órgãos de Estado responsáveis pela condução de procedimentos investigativos, não teriam o aparato necessário para dar à condução das apurações criminais a suficiente celeridade para a elucidação dos fatos.

7. Ademais, a simples enumeração de dados de associados que supostamente não teriam votado, mas cujos nomes teriam constado da lista de votantes, não basta para concluir pela efetiva ocorrência de ato fraudulento, o qual demanda, por certo, ampla atividade probatória e investigativa, o que é incompatível com a limitada via de conhecimento da ação antecipada de provas.

8. Logo, se não demonstrados fundados indícios da ocorrência de ilícito, tampouco declinada justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória, não há falar em fornecimento, no âmbito de ação de produção antecipada de provas, de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.695/2014, devendo-se resguardar, nesse esteio, a garantia de sigilo sobre tais dados prevista no art. art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal.

9. Recurso conhecido e desprovido.